Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso inominado, parta julgar improcedentes os pedidos.
2. O órgão de trânsito alegou a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que a fixação de honorários sem a análise da teoria da causalidade, prevista no art. 85, § 10, do CPC, deixa de apreciar a responsabilidade do requerente/embargado pela instauração do processo. Sustentou que “(...) a conduta do embargado, ao pleitear verba sem comprovar os requisitos legais para o seu recebimento, gerou a necessidade de atuação judicial por parte do DETRAN/DF, que culminou no reconhecimento da improcedência da ação”, devendo ser fixados honorários em favor dos procuradores do DF. Pugnou pela aplicação da teoria da causalidade e a relativização do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recursos conhecidos.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos formulados, de forma fundamentada, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte adversa. No caso, provido o recurso, ante a inexistência de recorrente vencido, incabível a condenação em honorários advocatícios. Não se aplica o princípio da causalidade conforme pretendido pelo embargante, tampouco os julgados colacionados, por se tratarem de processos submetidos ao rito comum, e não ao rito sumaríssimo, que possui premissas e fundamentos diversos.
7. A fixação de honorários advocatícios no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes previstos no CPC.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.